Tribunal: TJMT
Processo: 1005900-81.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005900-81.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
RECORRENTE: JOSE VALDIR NICOLITTO JUNIOR
RECORRIDA: ADM DO BRASIL LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/08 a 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA DE ESTADIA. NECESSIDADE DE PROVA DO HORÁRIO DE CHEGADA E DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DO AUTOR. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por José Valdir Nicolitto Junior contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por estadia, no valor de R$ 8.496,80, referente a suposto atraso no carregamento de carga contratado com ADM do Brasil Ltda. O recorrente alega ter aguardado aproximadamente 71 horas para início do carregamento de 52.000 kg de milho em grão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o autor comprovou, de forma suficiente, o comparecimento ao local de carregamento, o horário de chegada e a efetiva prestação do serviço, requisitos indispensáveis para caracterizar o direito à indenização por estadia prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 prevê que, ultrapassado o prazo de 5 horas para carga ou descarga, é devida indenização ao transportador por tempo de espera.
4. O ônus da prova quanto ao comparecimento ao local de carregamento e ao horário de chegada incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A única prova apresentada pelo recorrente consiste em ordem de carregamento e carimbo da reclamada, documentos insuficientes para comprovar a presença do autor no local e o alegado período de espera.
6. Há divergência entre a versão do autor e a documentação apresentada: embora alegue chegada em 14/11/2024 às 10h15min, a ordem de carregamento indica horário posterior (11h11min), o que fragiliza a narrativa.
7. A ausência de documentos idôneos, como CT-e, nota fiscal, comprovante de rastreamento ou comunicação de chegada, inviabiliza a configuração da mora da reclamada e o reconhecimento do direito à indenização.
8. A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que a ausência de prova mínima acerca do horário de chegada e da efetiva prestação do serviço afasta o dever de indenizar por estadia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O transportador deve comprovar o comparecimento ao local de carregamento e o horário de chegada para fazer jus à indenização por estadia. 2. Documentos isolados e sem robustez probatória não são suficientes para caracterizar o direito à indenização. 3. A ausência de prova mínima acerca da efetiva prestação do serviço e do atraso imputável à contratante inviabiliza a procedência do pedido. 4. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 11, §§1o e 5o; CPC, arts. 373, I, e 85, §2o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005900-81.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE VALDIR NICOLITTO JUNIOR - CNPJ: 38.265.181/0001-50 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0030-00 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - CPF: 206.035.408-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025